Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703598-89.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, M. S. M. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 52610821) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por M. S.M., representada por R.K.T.M., em face do Distrito Federal, ora apelado, acolheu a preliminar de inadequação do valor da causa, e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para “confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a promover a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.”. Embargos de declaração (Id 52610823) opostos pela Defensoria Pública foram rejeitados ao Id 52610830. O Distrito Federal, embora parcialmente sucumbente na demanda, não foi condenado a pagar honorários advocatícios porque “a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, que é órgão do Distrito Federal”. Inconformada, apela a Defensoria Pública do Distrito Federal. Em razões recursais (Id 52610831), alega, em suma, a necessidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Invoca o art. 4o, XXI, da Lei Complementar Federal n. 80/1994, com redação dada pela Lei Complementar Federal n. 132/2009, o qual relaciona entre as funções institucionais da Defensoria Pública “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”. Destaca a normativa contida no art. 3o, I, da Lei Complementar Distrital n. 744/2007, que instituiu o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF), o qual considera como receita desse patrimônio a verba honorária sucumbencial arbitrada em favor da instituição. Discorre sobre a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas Estaduais. Cita o art. 134, § § 2o e 3o da Constituição Federal e o art. 114, § 1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Brada serem instituições as Defensorias Públicas, com o que não integram a estrutura do Poder Executivo e, portanto, não são órgãos a ele subordinados. Defende a necessidade de superação do entendimento firmado pelo STJ na Súmula 421. Proclama que o paradigma constitucional vigente desautoriza o entendimento de que haveria confusão entre credor e devedor quando atuasse, para garantir assistência jurídica integral e gratuita, em defesa de parte que judicialmente litigasse em desfavor do Estado. Lembra ter o STF reconhecido haver repercussão geral no tema debatido no Recurso Extraordinário n. 1.140.005, em que decidirá se estão entes federativos obrigados a pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas. Ao final, requer “que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, na proporção de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (cf. art. 85, §3o, do CPC), ou, caso esse valor seja considerado irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, que o valor dos honorários seja fixado por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC).” Sem preparo, ante a isenção legal conferida pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. Em contrarrazões (Id 52610833), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça disse não haver nos autos interesse a justificar sua intervenção (Id 52868782). É o relato do necessário. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, recebendo-o no duplo efeito, com fundamento no art. 1.012, caput, e art. 1.013, caput, ambos do CPC. Trata-se de insurgência manejada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que tem por único objeto a pretendida revisão da sentença recorrida para que seja condenado o Distrito Federal, parte parcialmente vencida na demanda, a pagar-lhe honorários de sucumbência. Não se conforma a instituição recorrente com o julgado que afirmou indevida a condenação do Poder Executivo distrital ao pagamento de verba honorária sucumbencial à Defensoria Pública, embora tenha ela assistido juridicamente a parte vencedora na demanda, por sua condição de órgão integrante da estrutura do ente distrital vencido. Pois bem, esta Relatoria, por observância a orientação expressa na Súmula 421 do STJ e no art. 381 do Código Civil, não admitia o arbitramento de verba honorária sucumbencial a benefício da Defensoria Pública quando atuasse ela em desfavor da pessoa jurídica de direito público a que estivesse vinculada, uma vez que, como órgão do Poder Executivo distrital, confusão haveria entre as pessoas do credor e do devedor. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária virtual realizada entre 16/6/2023 e 23/6/2023, deu provimento, por decisão unânime, ao RE 1.140.005/RJ, afetado à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), com o que, superando entendimento afirmativo da existência de impedimento à condenação do Poder Executivo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, conforme assentara verbete sumulado do Superior Tribunal de Justiça, condenou a União a pagar honorários de advogado à Defensoria Pública da União no importe de 10% sobre o valor da causa. No julgamento da repercussão geral (Tema 1.002) a Suprema Corte fixou a seguinte tese: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. A tese jurídica de caráter vinculante firmada pelo STF no referido precedente (Tema 1.002), por sua natureza, deve ser aplicada a todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre a mesma temática. Logo, estando inquestionavelmente superada a orientação antes consagrada pelo STJ na Súmula 421, mister afastar sua incidência quando sob controvérsia situação idêntica. Obrigatório, destarte, aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo, aplicar o entendimento consolidado na decisão tomada em sede de repercussão geral pelo STF, com o que inevitável reconhecer à Defensoria Pública o direito de perceber verba honorária sucumbencial, “quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, com ressalva de que os recursos recebidos a esse título deverão ser destinados unicamente a seu aparelhamento,“vedado o seu rateio entes os membros da instituição”. No mesmo sentido, há julgados recentes deste egrégio Tribunal, inclusive desta 1a Turma Cível,in verbis: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RE 1.140.005. TEMA REPETITIVO N. 1002/STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 3/TJDFT. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.1. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.". 2. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora. (...) 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa. (Acórdão 1725079, 07015791320238070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no PJe: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. (...) 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1731980, 07020831920238070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso concreto, vencido o Distrito Federal na demanda ajuizada em seu desfavor por parte juridicamente assistida pela Defensoria Pública, porquanto julgado parcialmente procedente o pedido inicial, tem aplicação obrigatória a orientação firmada no Tema 1.002 do STF, uma vez que coincidentes elementos fáticos e jurídicos presentes na hipótese sub judice com os considerados no paradigma vinculante. Imperativo se afigura, portanto, acolher a pretensão recursal de reforma da sentença recorrida no que concerne à fixação do ônus da sucumbência. Devem ser arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais a benefício da Defensoria Pública do Distrito Federal, tal como orienta o precedente vinculante firmado em regime de repercussão geral pelo STF (Tema 1.002). Posto isso, passo a fixar a verba honorária sucumbencial. Quanto ao tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o art. 85 do CPC, elucidam: “No sistema do CPC/1973, este era o único parâmetro legal de fixação dos honorários; mas, embora o CPC 85 inclua mais dois novos parâmetros – proveito econômico obtido e valor da causa –, o valor da causa ainda é a base primordial para o cálculo e deve ser considerada em primeiro lugar pelo julgador”. Acrescentam ainda: “Caso não haja condenação em pecúnia e o proveito econômico obtido não seja mensurável, o parâmetro a ser utilizado como base de cálculo dos honorários é o valor dado à causa, devidamente atualizado”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, comentários no 28 ao art. 85). Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, de sua vez, ensinam (grifos nossos): “De regra, o juiz, ao fixar a verba honorária, deve obedecer a limites quantitativos (art. 85, § 2.o, CPC) e qualitativos (art. 85, § 2.o, I a IV, CPC). Admite-se, contudo, que eventualmente, se superem os limites quantitativos do art. 85, § 2.o, CPC, obedecendo-se tão somente aos qualitativos (art. 85, § 8.o, CPC)”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Francisco. Novo Código de processo civil comentado. 4a. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, comentário 2 ao art. 85). Já no que atine ao critério equitativo previsto no § 8o do art. 85 do CPC, terá aplicação nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Importante frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, definiu a seguinte tese: I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Portanto, segundo o entendimento repetitivo da Corte Superior de Justiça, é possível a adoção do critério equitativo de que trata o § 8° do art. 85 do CPC quando o proveito econômico do vencedor for inestimável ou irrisório, e ainda quando o valor da causa for muito baixo. No presente caso, malgrado tenha a autora, na origem, atribuído à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o juízo sentenciante, acolhendo impugnação apresentada pelo Distrito Federal, corrigiu o valor da causa para arbitrá-lo, de forma estimativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), uma vez que a demanda fora ajuizada ao único intuito de compelir o ente pública a fornecer serviços de saúde com internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva, pretensão essa de natureza cominatória. Assim, ainda que aplicado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, o montante devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais totalizaria R$ 200,00 (duzentos reais), quantia flagrantemente irrisória para remunerar o esforço despendido pela Defensoria Pública na qualidade de representante da parte autora. Além de muito baixo o valor da causa, é inestimável o proveito econômico obtido pela parte com a parcial procedência dos pedidos iniciais, tanto que, sob essa compreensão, este e. TJDFT, no julgamento do IRDR n. 2016.00.2.024562-9, estabeleceu ser de natureza cominatória o pedido deduzido em demandas envolvendo o fornecimento de serviços de saúde. Na hipótese, portanto, a dinâmica demonstrada autoriza a fixação por apreciação equitativa, impondo-se, excepcionalmente, o afastamento do valor da causa como parâmetro de definição. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos desta Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES. RECONHECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. DEMANDA CUJO VALOR DA CAUSA É BAIXO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TABELA DA OAB/DF. APLICABILIDADE RECONHECIDA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DO RECURSO DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR VINDICADO PELOS APELANTES. (...)2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1850512/SP, n. 1877883/SP, n. 1906623/SP e n. 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), fixou tese no sentido de que somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. Em se tratando de demanda cujo valor atribuído à causa é muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. (...) 6. Apelação cível interposta pelos autores não conhecida. Apelação cível interposta pelos réus conhecida e provida. (Acórdão 1701433, 07010546520228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT,1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSÁRIA.RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. (...) 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.(Acórdão 1719194, 07332070820228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES,1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, tendo em conta a regra do art. 85, § 8o, do CPC, bem como em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante à complexidade do feito, ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido pela Defensoria Pública nos autos, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) os honorários advocatícios devidos pelo Distrito Federal. Importa consignar, nesse ponto, que a necessária reforma do julgado recorrido, que se mostra manifestamente contrário a orientação firmada no Tema 1.002 do STF, em observância ao comando do art. 927, III, do CPC, deve ser feita por decisão monocrática do relator, a quem cumpre, sem submeter a questão ao Colegiado recursal, dar provimento, nos exatos termos do que dispõe o art. 932, V, “b”, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, “b” do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para condenar o Distrito Federal a pagar honorários de advogado em favor da Defensoria Pública, os quais arbitro, com fulcro no art. 85, § § 2o e 8o, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 18 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora